Tribunal: TJMT
Processo: 1016942-96.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016942-96.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARNILDO LEITE DE ALBUQUERQUE - CPF: 994.318.151-68 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ALEGAÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 162584281, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inaugural.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais e materiais, em razão da oscilação de energia elétrica em sua residência e danificação de aparelhos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor afirma que, no dia 15/06/2022, houve uma queda no serviço de energia elétrica em sua residência,
ocasionando danos a sua TV SONY 49 KD SMART e uma Geladeira Electrolux.

Assevera que, no dia 12/08/2022, protocolo 202203290, solicitou à demandada, o ressarcimento por danos elétricos suportados, conduto, sem êxito (id. 162584267).

Informa que, em razão da ausência de solução administrativa, viu-se obrigado a propor a presente ação a fim de ser ressarcido pelos prejuízos suportados.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de nexo causal entre os equipamentos danificados e a suposta interrupção do serviço de energia.

O Magistrado homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inaugural.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na exordial,
posto que não está demonstrada que a causa do dano no equipamento se deu em razão da queda de energia elétrica, inexistindo a caracterização

de nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço de fornecimento de energia.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Ressalta-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E QUEIMA DE APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO

Em que pese as alegações da Reclamante, verifico que
não foi colacionado aos autos nenhum laudo técnico apontando que os aparelhos alvo de pedido de ressarcimento tenham estragados em virtude de oscilações de energia elétrica
.

Logo, a improcedência da pretensão é medida que se impõe no presente caso.

RECURSO DA CONSUMIDORA NEGADO PROVIMENTO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.
(TJMT - Recurso Inominado nº 1003644-50.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 26/11/2020) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023